Tribunal: TCU
Processo: 045.084/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da aplicação de recursos no combate à COVID-19, para avaliação da prestação de contas dos Convênios números 10/2020, 11/2020, 12/2020, 14/2020, 16/2020, 17/2020 e 09/2021, firmados pelo municipio de Pirassununga/SP (materialidade: R$ 5.473.781,46)

Inteiro teor:
Acórdão 5835/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Municipal de Saúde de Pirassununga/SP, à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS), ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) para adoção das providências cabíveis; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.084/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.817/2022-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.367/2024-1 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.